Tribunal: STF
Processo: ARE 1308360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRIMEIRO RECURSO INTEMPESTIVO. HORAS EXTRAS. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL – RETGM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. No caso específico da apelação, o prazo para a sua interposição é de 15 (quinze) dias, segundo a dicção do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, observando-se a contagem do prazo recursal somente os dias úteis (art. 219, CPC). 2. Nos moldes do artigo 7º, XVI, da Carta da República, o cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público, aqui compreendidos o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes. 3. O artigo 3º, da Lei Municipal nº 2.104/2018, que dispõe sobre o Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM –, vai de encontro às normas constitucionais que dispõem sobre os direitos sociais dos servidores ocupantes de cargos públicos, não se podendo admitir que uma disposição infraconstitucional afaste vantagens pecuniárias garantidas pela Constituição Federal, diploma normativo de maior hierarquia no ordenamento jurídico pátrio. 4. In casu, os ônus sucumbenciais merecem ser suportados, em sua integralidade, pela municipalidade, pois cuida-se de ação de cobrança em que somente a parte ré sofreu condenação. Por essa razão, merece reparo a sentença hostilizada, podendo ser modificada de ofício nesse particular, pois trata-se de matéria de ordem pública. PRIMEIRA APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente